Tribunal: STF
Processo: RE 1371109
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESFILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Jair Luiz Matiusso. 



    Pretende a restituição de valores recolhidos a título de contribuição compulsória para custeio de assistência à saúde e outros serviços, como assessoria jurídica e mútua (empréstimos financeiros). Aparelhado o recurso na violação do art. 149, § 1º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que determinou a restituição de valores descontados dos vencimentos do autor a título de contribuição para assistência médica e outros serviços, em decorrência do pedido de desfiliação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGALIDADE DA FILIAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVOLUÇÃO A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO QUANTO À VONTADE DE DESFILIAÇÃO QUE OCORREU SOMENTE COM A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. CITAÇÃO COMO ATO QUE DEU CIÊNCIA DO PEDIDO E CONSTITUIU EM MORA A PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ademais, no julgamento do RE 633.329-RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 26.5.2011, DJe 31.8.2011, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Valores descontados compulsoriamente. Restituição. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional, versa sobre tema infraconstitucional” (RE 633329 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de repetição de indébito. Contribuição associativa. Acórdão recorrido que reconhece a legalidade da obrigação com base na lei aplicável e nas provas existentes nos autos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1230192 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPULSÓRIA DECLARADA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de matéria constitucional da controvérsia debatida nos autos, relativa ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (RE 633.329-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 407). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC” (ARE 709927 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COBRANÇA COMPULSÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: INCONSTITUCIONALIDADE. 2) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 822286 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora